Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-09.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011378-09.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), MAGDA MELO BORGES MARTINS - CPF: 019.654.151-48 (APELADO), JOSE HENRIQUE DO PRADO - CPF: 257.359.269-34 (APELANTE), LEIDIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.722.961-03 (APELANTE), WELSON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 065.660.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE NASCIMENTO DA NOBREGA - CPF: 044.471.108-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, condenando os réus à desocupação do imóvel e ao pagamento de custas e honorários, e rejeitando pedido contraposto de indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes fazem jus à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de constatação descreveu apenas elementos precários e não avaliáveis como benfeitorias.

4. As imagens e elementos constantes nos autos não revelam existência de benfeitorias necessárias ou úteis aptas a ensejar indenização.

5. Apenas benfeitorias necessárias são indenizáveis independentemente de autorização do proprietário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas sem autorização do proprietário.

2. A inexistência de benfeitorias hábeis à indenização impede o acolhimento do pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
José Henrique do Prado
e
Leidiane Pereira da Silva
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação Reivindicatória
, registrada sob o
no 1011378-09.2021.8.11.0004
, ajuizada por
Gercy Alves Martins Junior
e
Magda Melo Borges Martins
, que julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3o).

Inconformados os apelantes requerem a reforma da sentença, argumentando que têm direito a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar
procedente o pedido contraposto de indenização das benfeitorias realizadas pelos requeridos/apelantes.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
José Henrique do Prado
e
Leidiane Pereira da Silva
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação Reivindicatória
, registrada sob o
no 1011378-09.2021.8.11.0004
, ajuizada por
Gercy Alves Martins Junior
e
Magda Melo Borges Martins
, que julgou procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), contudo, mantenho suspensa a sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3o).

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme consignado no auto de constatação foram constatados as seguintes benfeitorias: “cerca de madeira em estado precário; árvores plantadas aparentemente a tempos; e a manutenção do lote no tocante a limpeza. Sendo que as benfeitorias não tem como avaliar.” (Id. 215387998).

Acerca das benfeitorias a sentença se pronunciou nos seguintes termos: “Em relação ao pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos requeridos, verifica-se que, durante o auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (Id. 108146385) e as imagens trazidas à baila (Id. 108148233),
revelam-se inexistentes quaisquer benfeitorias realizadas hábeis a serem indenizadas
.” (Id.
284849970 - Pág. 7).

Destarte, tenho que não há como acolher os pedido de indenização pelas benfeitorias, posto que não há, no caso concreto,

benfeitorias hábeis a serem indenizadas.

Registro que somente as benfeitorias necessárias são indenizáveis sem a autorização e no caso concreto não se verifica a existência de benfeitoria necessária apta a ser indenizada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia, suspendo a
sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025